Tribunal: TJES
Processo: 5009939-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009939-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: VINICIUS DE OLIVEIRA MARTINS e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)
.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 4291397 que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, apreciando A
ção Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada

pelos agravados, deferiu a tutela de urgência pleiteada
"
[...]para
determinar a suspensão da cobrança do serviço de manutenção do veículo HB20 2015/2015, no valor de R$ 10.998,49 (dez mil e novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), bem como, que no prazo de 05 (cinco) dias, a 1ª requerida entregue aos autores o veículo HB20 2022/2023 COMFORT 1.0 – cor branca – FLEX - CHASSI PP354926, nos mesmos termos do fechamento de venda, até ulterior deliberação deste Juízo
[...]
"
.

Em suas razões (Id. 4525117), a embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões por não ter se manifestado sobre
“[...]
a
necessidade de caução por parte dos agravados quanto ao conserto do veículo usado e seu respectivo valor[...
]”
,
“[...]a responsabilidade dos autores pelos gastos com reparo total do automóvel em caso de improcedência[...]”
,
“[...]a responsabilidade dos autores pela variação de R$ 1.900,00 no preço do automóvel novo, sem considerar os itens adicionais, em caso de improcedência[...]”
, bem como sobre
“[...]a necessidade de caução por parte dos agravados quanto a diferença do valor do veículo conforme tabela atual da montadora[...]”
.

Contrarrazões pela rejeição do integrativo (Id. 4557731)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO 11/04/2023: SEM NOTAS ORAIS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega basicamente que o julgado incorre em em omissões por não ter se manifestado sobre
“[...]
a
necessidade de caução por parte dos agravados quanto ao conserto do veículo usado e seu respectivo valor[...
]”
,
“[...]a responsabilidade dos autores pelos gastos com reparo total do automóvel em caso de improcedência[...]”
,
“[...]a responsabilidade dos autores pela variação de R$ 1.900,00 no preço do automóvel novo, sem considerar os itens adicionais, em caso de improcedência[...]”
, bem como sobre
“[...]a necessidade de caução por parte dos agravados quanto a diferença do valor do veículo conforme tabela atual da montadora[...]”
.

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que a decisão agravada deveria ser mantida, pois
“[...]
Não há controvérsia sobre a celebração do negócio jurídico, tampouco acerca dos termos do contrato firmado, mas a principal questão a ser resolvida reside no suposto desconhecimento pela Agravante quanto ao defeito no veículo entregue como parte de pagamento
, denotando que a manutenção da interlocutória impugnada se impõe, notadamente porque o perigo na demora no caso vertente se revela mais evidente em favor dos autores
e eventual diferença de preço poderá ser ajusta em momento posterior
.
[...]”

Além disso, sabe-se que o disposto no art. 300, §1º, do CPC não impõe, mas faculta ao magistrado a possibilidade de exigir caução para o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia, sendo certo que a agravante argumentou na minuta do agravo de instrumento acerca de tal providência, mas não a requereu expressamente.

De qualquer forma, do julgado recorrido restou inserto que as peculiaridades evidenciaram os requisitos autorizadores da medida urgente concedida pelo juízo de origem nos moldes em que lançada, bem como que os argumentos explicitadas foram suficientes ao desprovimento do agravo de instrumento manejado pela embargante.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, advertindo a embargante
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar